Tribunal: TJBA
Processo: 8001527-56.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001527-56.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DE JESUS GOES

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO DOCENTE. DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto por servidora pública da educação básica, condenando o Município ao pagamento de horas extraordinárias em razão da extrapolação da jornada legalmente contratada, mediante o descumprimento do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova e ao enfrentamento da jurisprudência pacificada sobre a não conversão automática da violação da composição da jornada em direito à remuneração extraordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distribuição do ônus da prova, bem como se deixou de enfrentar jurisprudência pacificada no sentido de que a simples inobservância da distribuição interna da carga horária não gera, por si só, direito a horas extras.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a questão do ônus probatório, fundamentando que, diante da peculiaridade fática do caso concreto e da aplicação do art. 373, §1º, do CPC, a carga da prova recai sobre o Município, por ser o detentor exclusivo dos registros funcionais da servidora e estar em melhor condição de produzi-los, conforme os princípios da aptidão para a prova e da distribuição dinâmica do ônus da prova.

6. O argumento de que o ônus da prova incumbiria à autora, com base no art. 373, I, do CPC, foi expressamente enfrentado e afastado pelo acórdão, mediante justificativa técnica consistente e aderente ao caso concreto, não havendo omissão, mas divergência hermenêutica, que não enseja o manejo adequado dos embargos de declaração.

7. Também foi devidamente analisada a jurisprudência mencionada pelo embargante. No acórdão embargado, ficou diferenciado, com base nos documentos dos autos, a situação da autora — que efetivamente laborou além da jornada contratada — das hipóteses citadas, nas quais houve apenas irregularidade na composição interna da carga horária sem extrapolação do total contratado.

8. A decisão embargada consignou, com clareza, que o direito à remuneração extraordinária decorreu da comprovação do labor em jornada semanal de 54 horas, superior às 40 horas contratadas, sendo tal extrapolação o fundamento determinante para a condenação, e não apenas a irregularidade na distribuição entre regência e atividades extraclasse.

9. A alegada ausência de manifestação sobre jurisprudência pacífica é afastada pela existência de análise explícita no acórdão embargado, inclusive com a citação de precedentes do TJBA, que sustentam a remuneração das horas excedentes quando comprovada a efetiva extrapolação da carga horária contratada, afastando-se a tese de omissão.

10. O pedido de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas é acolhido nos termos do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que rejeitados os aclaratórios.

11. A reiteração de embargos com fundamento idêntico poderá ensejar aplicação de multa por embargos protelatórios, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número
8001527-56.2021.8.05.0014
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE ARACI
e
JOSEFA DE JESUS GOES
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente